Tribunal: TJDFT
Processo: 0722740-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722740-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE em face de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em Ação Anulatória (n. 0722543-78.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum proposta por LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, partes devidamente qualificadas. Narra o autor que é proprietário do imóvel situado na QL 10, Conjunto 5, Casa 20, Lago Sul, cujo consumo mensal de água varia entre 50 a 150m3. Sustenta, todavia, que o consumo de água passou para 377m3 em novembro de 2022, para 741m3 em dezembro de 2022 e para 457m3 em janeiro de 2023. Informa que solicitou visita técnica junto à ré, mas não foram identificadas anomalias. Acrescenta ter contratado vistoria particular, que constatou a existência de um pequeno vazamento debaixo da cerca viva e realizou o reparo. Salienta que após o conserto, recebeu a fatura do mês de fevereiro de 2023 no valor de R$ 15.056,50, razão pela qual solicitou à ré a realização de uma nova vistoria, não sendo, contudo, identificada qualquer anomalia. Esclarece que o imóvel se encontra desocupado e que não há justificativa para o aumento de consumo de água. Tece considerações jurídicas. Requer, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das faturas de novembro de 2022, de dezembro de 2022 e de janeiro de 2023, bem como para que a ré se abstenha de efetuar o corte do fornecimento de água e de inscrever o seu nome ou o do antigo proprietário em cadastros de proteção ao crédito. É a síntese. Fundamento e decido. Para concessão da tutela provisória de urgência há a necessidade de preenchimento de pelo menos dois requisitos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano (no caso de tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (no caso de tutela cautelar). No caso, não é possível, ao menos no estágio embrionário em que se encontra o processo, concluir que as faturas contestadas pelo autor se encontram em desacordo com o histórico de consumo de água da unidade imobiliária, pois não acostadas aos autos as faturas anteriores a novembro de 2022,a fim de permitir o cotejo. Da mesma forma, não foram carreados os laudos elaborados pela CAESB, que, segundo informado na inicial, atestaram a inexistência de anomalias no hidrômetro do imóvel. Logo, não se pode, por ora, assentar a presença da probabilidade do direito invocado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que questiona as faturas de consumo de água de dezembro de 2022 a janeiro de 2023, em virtude de sua exorbitância, em comparação com a leitura anterior a novembro de 2022 e a de fevereiro de 2023. Alega que detectou vazamento na encanação de sua casa, mas que por seu tamanho, “não justificaria o aumento do consumo na proporção do que foi medido”. Sustenta que o valor total cobrado pela Agravada, de R$ 49.287,96, é indevido e que o hidrômetro, instalado em 09/08/2006, pode ter causado a leitura errônea. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinado que a Agravada se abstenha de efetivar o corte de água em sua residência e de inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. Os atos administrativos praticados pela CAESB, na qualidade de empresa pública que compõe a administração indireta do Distrito Federal, revestem-se de presunção de legalidade e legitimidade, razão por que somente prova inequívoca seria capaz de autorizar a suspensão da exigibilidade da cobrança. O autor não logrou desconstituir a alegada presunção de legitimidade, visto que junta aos autos somente quatro faturas de consumo de água: três referentes aos meses impugnados, novembro, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, e uma referente à fatura de abril de 2023. Nesse contexto, não é possível aferir, mediante uma única fatura divergente das impugnadas, a alegada desproporção nas cobranças realizadas. Tais provas são insuficientes para evidenciar os alegados vícios das faturas, especialmente porque o próprio Agravante aponta possíveis causas do excesso de consumo, pois afirma ter detectado vazamento em sua residência, além de ter salientado que o hidrômetro fora instalado há cerca de dezesseis anos. Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo porque indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023 16:04:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador